Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 60981738, a Contadoria Judicial anexou as planilhas de valores relativas aos honorários de execução e referentes aos substituídos KENIA DE AMORIM MADOZ, KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE, KLEBER CEZALPINO DE ALMEIDA, LEDNEY LOPES DA SILVA, LEILA MARIA DE FREITAS SANTOS, LEONALDO SOARES DE MENDONÇA, LEONARDO DOS PASSOS FILHO e LENILDE SPINOLA DOS SANTOS. As partes foram intimadas a se pronunciarem sobre os cálculos judiciais. O SINDIRETA informou que concorda com os valores apurados, pugnando pela homologação e expedição das respectivas ordens de pagamentos. O exequente consignou também que LENILDE SPINOLA DOS SANTOS, KENIA DE AMORIM MADOZ, KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE, KLEBER CEZALPINO DE ALMEIDA, LEDNEY LOPES DA SILVA e LEONARDO DOS PASSOS FILHO renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 61440226). No ID: 61639154, o DISTRITO FEDERAL aponta incorreção nos cálculos referente ao mês de 10/1998 relativo ao crédito do substituído LEONALDO SOARES DE MENDONÇA, sob o argumento de que “a Contadoria incorreu em erro material ao utilizar no mês 10/1998, o valor R$ 89,10, quando o correto é R$ 79,20”. Aponta, ainda, erros quanto aos percentuais apurados relativos aos créditos das servidores anuentes (LIDUÍNA BARTHOLO OLIVEIRA e LEDA DOS SANTOS CHAVES), o que acarretou em um valor mais elevado de honorários de execução. Por fim, alega diferença nos percentuais de índices e juros apresentados nos cálculos da Contadoria. Instado, o exequente sustentou que “o órgão auxiliar do juiz manteve acertadamente os mesmos critérios empregados na conta origária observando estritamente os comandos previstos na decisão de ID 59320633”. Ao final opina pelo indeferimento da impugnação deduzida (ID 62566248). Passo a decidir. I – ERRO MATERIAL NAS PLANILHAS DE LEONALDO Quanto a LEONALDO SOARES DE MENDONÇA, verifica-se divergência apenas em uma única parcela, relativa ao mês de outubro de 1998, no qual a Contadoria Judicial utilizou o valor de R$89,10, quando o correto deveria ser de R$79,20. Uma diferença de apenas R$9,90 (nove reais e noventa centavos). A diferença, mesmo atualizada e com a incidência de juros, é irrelevante para o valor global a ser pago pelo devedor. Nesse quadro, dado o valor irrisório divergente entre os valores nominais e o fato de que os credores esperam há mais de 20 anos pelo recebimento de seus créditos, indefiro a impugnação nesse ponto. II – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO NOS CÁLCULOS DOS ANUENTES Conforme determinação deste juízo, na atualização dos cálculos dos anuentes (LIDUÍNA BARTHOLO OLIVEIRA e LEDA DOS SANTOS CHAVES), para fins de elaboração dos honorários à execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos requisitórios. Verifica-se que os créditos de ambos os servidores, quando inscritos em ordem de pagamento, foram corrigidos pelo IPCA-E, fator que deve ser reaplicado para fins de cálculos dos honorários da execução (ID: 28296351). Assim, os cálculos de ID: 60981738 não merecem reparos, pois observam corretamente os parâmetros fixados na decisão de ID: 26472956. III – DIFERENÇA DE PERCENTUAIS Veja-se que, em suas irresignações, o Distrito Federal limitou-se a indicar “diferença nos percentuais de índices e juros”. Quanto à diferença de percentuais, o DF não se desincumbiu de demostrar a incorreção nas planilhas de ID 60981738. Em relação a esse ponto, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial devem prevalecer, pois possuem presunção relativa de veracidade e imparcialidade. Nesse sentido, confira-se jurisprudência desta Corte de Justiça: CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. DIVERGÊNCIA DE VALORES. NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE RIGOR TÉCNICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo o excesso alegado pelo embargante. 2. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção relativa de legalidade, veracidade e de rigor técnico, devendo - à míngua de provas concretas em sentido contrário - prevalecer. Precedentes desta Corte. 3. Não tendo o embargante/apelante apresentado elementos de convicção suficientes para levantar dúvidas sobre o laudo da Contadoria Judicial - o qual, inclusive, atestou o excesso de execução em seu favor - impõe-se a manutenção da sentença subsidiada pelos cálculos do referido órgão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1286203, 00157546820148070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, indefiro a impugnação do executado (ID: 61639154) e homologo os cálculos de ID: 60981738. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão de ID: 38796689 definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. Os EE n. 2008.00.20147213 transitaram em julgado (ID: 13141900 e 13141904). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por LENILDE SPINOLA DOS SANTOS, KENIA DE AMORIM MADOZ, KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE, KLEBER CEZALPINO DE ALMEIDA, LEDNEY LOPES DA SILVA e LEONARDO DOS PASSOS FILHO, devidamente assistidos nos autos. Ante o exposto, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, consoante planilhas de ID: 49165610, nos seguintes termos: PRECATÓRIO em benefício de LEILA MARIA DE FREITAS SANTOS e LEONALDO SOARES DE MENDONCA, com destaque dos honorários contratuais. RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. RPV em favor LENILDE SPINOLA DOS SANTOS, KENIA DE AMORIM MADOZ, KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE, KLEBER CEZALPINO DE ALMEIDA, LEDNEY LOPES DA SILVA e LEONARDO DOS PASSOS FILHO, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 27 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR